Tribunal: TJES
Processo: 0001206-75.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001206-75.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
APELADO: LEANDRO PEREIRA ALVES e outros (4)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001206-75.2015.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEOVANI ALVES, ISAIAS FERREIRA MARQUES, LEANDRO PEREIRA ALVES, WESLEY PEREIRA ALVES

APELADO: LEANDRO PEREIRA ALVES, ISAIAS FERREIRA MARQUES, WESLEY PEREIRA ALVES, GEOVANI ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÊS RÉUS.
R
ESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO
MINISTERIAL
.
1.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE DESACATO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA.

RECURSO
S

D
EFENSIVO
S
.
2.
ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

3.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO.

4.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
. RECURSOS CONHECIDOS
E IMPROVIDOS.
RECURSO
MINISTERIAL
. 1.
Para que haja a absorção do crime de desacato pelo crime de resistência, faz-se necessário demonstrar que os crimes foram praticados dentro de um nexo causal de dependência, em mesmo contexto fático e sem desígnios autônomos, de tal modo que o crime fim absorve o crime meio
.
RECURSO
D
EFENSIVO
.
2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação aos apelantes através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

3
.
Já tendo sido as penas-bases arbitradas no mínimo legal quando da prolação da sentença, resta prejudicado o pleito pela redução da reprimenda.
4
. O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5
.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001206-75.2015.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEOVANI ALVES, ISAIAS FERREIRA MARQUES, LEANDRO PEREIRA ALVES, WESLEY PEREIRA ALVES

APELADO: LEANDRO PEREIRA ALVES, ISAIAS FERREIRA MARQUES, WESLEY PEREIRA ALVES, GEOVANI ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
ISAÍAS FERREIRA MARQUES, GEOVANI ALVES
e
WESLEY ALVES
, em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro réu nas iras do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 e artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, e os dois últimos réus nas iras do artigo 329 do Código Penal, o primeiro à reprimenda de 8 (oito) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, e os dois últimos à reprimenda de 2 (dois) meses de detenção, todos para cumprimento em regime inicial aberto.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 8 de março de 2015, os denunciados desobedeceram a ordem legal de policiais militares no exercício de sua função, opondo-se à execução de ato legal, mediante violência.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação de todos os réus nas iras do artigo 331 do Código Penal.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
GEOVANI
e
WESLEY
pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

A defesa de
ISAÍAS
requer a absolvição por insuficiência probatória, a concessão de justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à apreciação do pleito ministerial.

Requer o Ministério Público Estadual a condenação de todos os acusados pelo crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.

Em observância à r. sentença, depreendo que a douta Magistrada entendeu pela aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de desacato pelo crime de resistência.

Inicialmente, consigno que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação do referido princípio entre os crimes de desacato e resistência, a depender das circunstâncias do caso concreto. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CRIME CONTINUADO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. O crime de desacato (art. 331 do CP) não foi abolido do direito penal brasileiro pelas disposições estabelecidas na Convenção Americana de Direitos Humanos, denominada Pacto de San José da Costa Rica (HC n. 379.269/MS). 5. O princípio da consunção, em tese, pode ser aplicado aos crimes de resistência e desacato, a depender das circunstâncias do caso concreto. [...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.764.739/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021).

Assim, para que haja a absorção de um crime pelo outro, faz-se necessário demonstrar que os crimes foram praticados dentro de um nexo causal de dependência, em mesmo contexto fático e sem desígnios autônomos, de tal modo que o crime fim (resistência) absorve o crime meio (desacato).

No caso em questão, os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares Ivan Carlos de Jesus de Lucena e Júlio Cesar Pereira Medeiros dão conta de que as ofensas a eles dirigidas pelos acusados foram proferidas no contexto da oposição a ato legal, ou seja, os xingamentos ocorreram de forma concomitante à tentativa dos réus de evitarem a prisão do apelante
ISAÍAS
.

Deste modo, entendo pela manutenção da aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de desacato pelo crime de resistência, rejeitando o pleito ministerial.

Em seguida, passo à apreciação dos recursos defensivos.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de resistência à prisão, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo,
ISAÍAS
disse que não se alterou com os policiais militares, revelando que os demais réus os xingaram.

G
EOVANI
, de igual maneira, disse que os demais corréus estavam alterados e “partiram para cima” dos policiais, mas não ele.

O réu
WESLEY
disse que apenas ficou observando de longe, mas viu o momento em que
ISAÍAS
e Leandro “foram para cima” do policial.

O policial militar Ivan Carlos de Jesus de Lucena disse que todos estavam muito alterados, sendo que a voz de prisão os deixou “furiosos”.

De igual forma, o militar Júlio Cesar Pereira Medeiros esclareceu que os acusados tentaram resistir após a chegada dos policiais, sendo que todos foram desrespeitosos e agressivos contra a guarnição.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS ROUBO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - DESCABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA -CABIMENTO - ITER CRIMINIS MINIMAMENTE PERCORRIDO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO 1º APELANTE - NECESSIDADE. [...] CRIME DE RESISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em absolvição do crime de resistência, se restar demonstrado que os acusados se opuseram à execução de ato legal mediante violência e grave ameaça a funcionário competente para executá-lo. O depoimento de policiais pode servir de referência na verificação da materialidade e da autoria delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando for colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. [...] RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO, ALTERAR A FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO PREVISTO EM LEI E ABRANDAR O REGIME PRISIONAL DO 1º APELANTE. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011210048507, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação aos acusados, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, pugnou a defesa de
GEOVANI
e
WESLEY
pela fixação das penas-bases no mínimo legal, pleito este que resta prejudicado, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.

Em seguida, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS
MINISTERIAL E DEFENSIVOS

E

NEGO-
LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

1.000
,00 (
mil
reais)
, em favor da Dra. Solange do Nascimento Oliveira Prata – OAB/ES nº 29.610, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu Isaías neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.